Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724295-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE FRANCHI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO A parte agravante não recolheu o preparo e, apesar de regularmente intimada para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimem-se o agravante para recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023